Tribunal: TJBA
Processo: 8082366-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082366-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEMILSON FLAVIO SOARES DA CRUZ

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DUPLICIDADE DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por TEMILSON FLAVIO SOARES DA CRUZ contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos relacionados a empréstimo com repactuação e pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão em relação à duplicidade dos descontos efetuados na conta bancária do embargante; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve omissão no tocante aos danos morais suportados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, exigindo demonstração de sucumbência e utilidade prática da reforma pretendida, sendo que não houve pedido específico na apelação para reforma da compensação dos valores descontados indevidamente.

4. O mero desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando os valores são devidamente compensados nas parcelas subsequentes e não há comprovação de que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

5. A existência de negativação prévia enseja a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação em danos morais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando a alegada omissão, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Inexiste omissão quando não há questão controvertida a ser enfrentada pelo órgão julgador, sendo necessário o interesse recursal para admissibilidade dos recursos. 2. O mero desconto indevido em conta bancária não caracteriza dano moral indenizável quando os valores são compensados e não há comprovação de dano que ultrapasse o mero dissabor. 3. A existência de negativação prévia impede a condenação por danos morais, conforme Súmula 385 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385 do STJ; REsp n. 2.123.485/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 5/5/2025; AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 1/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8082366-10.2021.8.05.0001
, em que é embargante
TEMILSON FLAVIO SOARES DA CRUZ
, e embargado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.